Tribunal: TJPA
Processo: 0801906-53.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801906-53.2018.8.14.0015

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: ROSAS TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO REGULARIZADO/LICENCIADO. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que condenou o órgão ao pagamento de R$254,87 em danos materiais e R$3.065,60 por lucros cessantes à empresa Rosas Transportes Ltda, em decorrência da apreensão indevida de veículo regularizado/licenciado, o que ficou retido por quatro dias, prejudicando as atividades da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a apreensão do veículo licenciado e a consequente paralisação das atividades da autora justificam as contribuições em lucros cessantes, com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, bastando o nexo causal entre o ato estatal e o dano causado a terceiro para que se configure o dever de indenizar.

4.

Comprovado que o veículo apreendido foi licenciado e que sua apreensão interrompeu a atividade econômica do autor, a condenação ao pagamento de lucros cessantes é compatível com o disposto no art. 402 do CC/2002.

5.

A quantificação dos lucros cessantes foi baseada na documentação apresentada pela empresa, sendo, portanto, justificável e proporcional ao prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelação cível conhecida e desprovida.

7.

Tese de julgamento: "1. Configurar responsabilidade objetiva do Estado a apreensão indevida de veículo devidamente licenciado, sendo cabível a participação por lucros cessantes quando comprovada a interrupção da atividade econômica e o prejuízo efetivo."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA)
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Material, Dano Moral e Lucros Cessantes ajuizados por
Rosas Transportes Ltda
, em que o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes dos pedidos do autor, condenando o DETRAN/PA ao pagamento de R$ 254,87 a título de danos materiais e R$ 3.065,60 por lucros cessantes, indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

Na origem, a parte autora alegou que seu veículo ônibus de placa JUT-2934 foi apreendido em 05/03/2018 durante fiscalização por suposta inadimplência do licenciamento anual, que, segundo o autor, já havia sido quitado em 23/02/2018 (ID 19991334).

O veículo apenas foi liberado em 09/03/2018, após o pagamento do valor de R$254,87 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) para retirá-lo do parque.

Em razão da apreensão irregular, a empresa alegou ter incorrido em prejuízos materiais e perda de lucros, pois o veículo ficou apreendido por quatro dias, o que obrigou a custear despesas com guincho e estadia, além de lucros cessantes pela interrupção do uso do bem.

Em Sentença (ID. 19991366),
o juiz julgou o pedido parcialmente procedente, nos seguintes termos:

IV – DISPOSITIVOS

Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para: a) CONDENAR o requerido a pagar ao autor a título de Danos Materiais o valor de R$ 254,87 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), com juros e correção monetária a partir do efetivo pagamento (09/03/2018), pelos índices previstos na Lei 9494/97; b) CONDENAR o requerido a pagar ao autor a título de Lucro Cessante o valor de R$ 3.065,60 (três mil e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), com juros e correção monetária a partir do efetivo pagamento (09/03/2018), pelos índices previstos na Lei 9494/97 c) Julgo Improcedente o pedido de Danos MORAIS. Por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerido, ficando isento dos recolhimentos por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública.

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC.

Sentença não sujeita à Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso III, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de praxe.

Em suas razões recursais (ID. 19991367), o DETRAN/PA alegou ausência de comprovação efetiva dos lucros cessantes e que as declarações foram baseadas em presunções, além de defender que a apreensão foi legítima, fundamentada nas informações do sistema do DETRAN, que, à época, não registrou o pagamento, e que, embora o pagamento estivesse pendente de compensação, agiu com base na situação informada ao agente fiscal, o que excluiria qualquer abuso de autoridade ou erro, tratando-se, no máximo, de uma demora no processamento do pagamento alheio à competência direta do Órgão.

Nas contrarrazões, o apelado refutou todos os argumentos do recurso.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme ID. 20127998.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de apresentar parecer.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal, em definir se a sentença foi correta ou não ao condenar o apelante ao pagamento de lucros cessantes em razão a apreensão do veículo sob fundamento do não pagamento do licenciamento anual.

Inicialmente, destaca-se que apenas será analisado a condenação ao pagamento de lucros cessantes, uma vez que a condenação ao pagamento de danos materiais não foi objeto de recurso.

Pois bem. Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a Teoria do Risco Administrativo.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados a terceiros por seus agentes nessa qualidade, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º dispõe:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O Supremo Tribunal Federal aplica a teoria da responsabilidade objetiva de maneira geral, inclusive no que concerne aos atos omissivos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque Processo n.º 0008967-94.2014.815.0181 que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 956285 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016)

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, basta que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo sofrido, dispensada a comprovação de culpa para que se opere o dever de reparar danos causados.

Compulsando os autos, verifico que a apelada é prestadora de serviços de transporte público municipal, sendo serviço essencial ao município. Ocorre que, em 05/03/2018, o ônibus de placa JUT-2934, de propriedade da apelada e que transportava passageiros como de costume, foi parado em uma blitz realizada pela apelante, o qual alegou que o veículo não estaria licenciado, resultando em sua apreensão.

Verifica-se que, apesar do licenciamento ter sido pago após o vencimento, o boleto para pagamento foi emitido e pago em 23/02/2018 (ID. 19991334), ou seja, 10 (dez) dias antes da autuação e apreensão. Logo, o veículo encontrava-se em situação regular quanto ao seu licenciamento.

Entretanto, embora em situação regular, o veículo permaneceu retido por 4 (quatro) dias, no Pátio da Secretaria de Trânsito e Transportes do município de Castanhal, apenas sendo devolvido em 09/03/2018, sob pagamento no valor de R$ 254,87 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete reais), referente à estadia da data de apreensão (05/03/2018) até a data de soltura (09/03/2018).

Ora, o fato de o processamento da guia de recolhimento bancário ter ocorrido apenas após o ocorrido é irrelevante para a empresa apelada, que cumpriu com sua obrigação em regularizar o licenciamento anual atrasado, não podendo arcar com os prejuízos da burocracia entre o banco recebedor e o Órgão de Trânsito.

Assim, não resta dúvida acerca da configuração do nexo de causalidade. Configurado, portanto, o dever estatal de indenizar.

Quanto ao lucro cessante, verifica-se que o Código Civil, em seu art. 402, estabelece que o dano material ou patrimonial pode ser considerado dano emergente, correspondente ao efetivo prejuízo experimentado pela parte, ou lucro cessante, correspondente ao que deixou razoavelmente de lucrar, devendo ser devidamente comprovados.

Dessa forma, os lucros cessantes nada mais são do que a perda do ganho esperado, sendo resultado da frustração da expectativa de ganhos e da correção não apenas da interrupção da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, mas também da frustração daquilo que era razoavelmente esperado, já que se configura como consequência necessária, sendo aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar.

No caso dos autos, a empresa apelada trouxe evidências que demonstram a existência do efetivo dano material sofrido além daquele decorrente do pagamento para liberação do veículo indevidamente apreendido.

Nesse sentido, o arbitramento de lucros cessantes exige a demonstração de uma probabilidade objetiva e de situações concretas que comprovem que esses lucros ocorreram, caso não houvesse interferência do evento danoso.

Corroborando com o alegado, segue entendimento do STJ:

"PROCESSUAL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. (...) EXCLUSÃO DE LUCROS CESSANTES.

(...)

9.
Os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de uma previsão objetiva, que não confunde com meras hipóteses. Dependem, portanto, para sua concessão, da preexistência de circunstâncias e de elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstrem que a lucratividade foi interrompida ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores.
10. No presente caso, o recebimento de lucros cessantes está baseado em danos meramente remotos, hipotéticos, vinculados a um sucesso profissional decorrente de curso universitário no qual a autora pretendia ingressar antes do infortúnio. A ocorrência dos respectivos danos, sem dúvida, dependeria de outras circunstâncias e fatores alheios ao infortúnio. Em tal situação, não cabe a condenação em lucros cessantes nem, pior ainda, como fez o Tribunal de origem, fixá-los com base nas mensalidades (despesas) destinadas ao pagamento do pretendido curso superior. 11. Sucumbência mínima da autora, impondo-se aos corréus arcar com as custas e com os honorários advocatícios, como fixados na sentença. 12. Recurso especial da autora desprovido. Recurso do corréu provido em parte para afastar a condenação em lucros cessantes."

(REsp 1.080.597/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 6/10/2015, DJe 4/11/2015).

Ainda desta Turma:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS C/C LUCROS CESSANTES. RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA TRIBUTÁRIA. MEIOS ILÍCITOS PARA IMPELIR AO PAGAMENTO. SÚMULA 323, DO STF. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia acerca do direito à indenização e lucros cessantes em decorrência de apreensão de notas fiscais e documentos de veículos com liberação condicionada ao pagamento de multa tributária. 2
– O conjunto probatório revela que os itens retidos somente foram devolvidos em razão da comprovação do pagamento da multa. 3 - Sabe-se que é descabida a utilização, pelo Estado, de seu poder de polícia para coagir o cidadão a regularizar ou efetuar pagamentos de tributos. Ao Estado é permitida a autuação e emissão de multas respectivas e, ausente o cumprimento voluntário, a execução, dentro do devido processo legal fiscal expropriatório.
4 – A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 5 – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00150477120168140039 13934721, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, através dos documentos de ID.

19991336, restou comprovado que a média do lucro auferido pela empresa apelada na utilização de seu veículo corresponde ao determinado em sentença proferida pelo juízo a quo, qual seja R$ 766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) por dia, totalizando como lucros cessantes o valor de R$ 3.065,60 (três mil e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), considerando que o ônibus ficou retido de forma irregular por 4 (quatro) dias.

Portanto, após análise detalhada dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente, não havendo motivos para sua reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível,
mantendo a decisão guerreada, nos termos da fundamentação lançada.

Em relação aos honorários sucumbenciais, majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024